Tribunal: TJES
Processo: 5005868-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005868-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: N. L. G.
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Muito embora a Operadora questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol da autora, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da requerente de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

2. Embora cada unidade da Unimed possua independência em suas relações, todas estão interligadas e se apresentam ao consumidor como uma unidade, com abrangência nacional, podendo o usuário demandar os serviços de qualquer cooperativa médica integrante do conglomerado de empresas Unimed no país, devendo ser aplicada a Teoria da Aparência. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Os planos de saúde estão obrigados a cobrirem todo e qualquer modelo de tratamento definido pelo médico que acompanha o paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, não cabendo àqueles, inclusive, imporem a adoção de métodos/técnicas que já disponibilizem em sua rede credenciada, como tentam fazer as Agravadas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005868-40.2021.8.08.0000;

AGTE(S):

N. L. G.;

AGDO(S):

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTRA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A Agravada
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
em sede de contrarrazões, preliminarmente, impugna a assistência judiciária gratuita deferida à Recorrente, sob o fundamento, em síntese, de que a requerente teria condições de arcar com as custas e despesas processuais, face ao valor já dispendido em tratamentos de saúde.

Entretanto, muito embora a Operadora questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol da autora, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da requerente de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2)
O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

Aliás, vale ressaltar que o eventual custeio de despesas com tratamento de saúde não pode, por si só, fragilizar a presunção que circunda a declaração de precariedade apresentada, sendo certo que se tratam de gastos extraordinários, visando o alcance dos tratamentos necessários à infante, não cuidando a Agravada de demonstrar nos autos que a renda dos genitores da Agravante seria incompatível om a benesse concedida.

Vejamos jurisprudências a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. ADVOGADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante. 2. De acordo com o §3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2.1.
A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais
. 3. Precedentes: [...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência. (STJ, 2ª Turma, AGRG no AREsp nº 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. 1.
O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita
. (TJDFT, 7ª Turma Cível, 07201066920208070001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). 4. Na hipótese, a agravante demonstra que que possui rendimento líquido de aproximadamente R$ 4.700,00 no exercício do cargo de professor da educação básica junto à Secretaria de Educação Distrital. 4.1
. Comprova, ainda, os gastos médicos com medicamentos para o tratamento de monoparesia incapacitante, além das despesas com água, luz, gás e moradia, os quais que comprometem grande parte de sua remuneração
. 5. Recurso provido. (TJDF; AGI 07176.57-10.2021.8.07.0000; Ac. 135.5568; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 14/07/2021; Publ. PJe 28/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA A FAVOR DA PESSOA FÍSICA QUE NÃO FOI ELIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO.
Aumento da renda em razão da aposentadoria que é absorvida pelo aumento de gastos com saúde
. Viagem ao exterior para visitar a filha em Portugal. Parcelamento das despesas. Fato isolado.
Circunstâncias que, por si só, são insuficientes para a comprovação da alteração da condição financeira
. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0064823-93.2022.8.16.0000; Ribeirão do Pinhal; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral; Julg. 22/05/2023; DJPR 24/05/2023)

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada em contrarrazões.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005868-40.2021.8.08.0000;

AGTE(S):

N. L. G.;

AGDO(S):

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTRA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSTENTADA PELA UNIMED VITÓRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES

A Unimed Vitória, em sua combativa recursal, defende a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a relação jurídica da agravante foi firmada com a Unimed Belo Horizonte, vindo aquela apenas a executar serviços, quando acionada.

Entretanto, apesar de a Unimed Vitória e a Unimed Belo Horizonte serem, de fato, pessoas jurídicas diferentes, não se pode perder de vista que pertencem a um complexo único de serviços médicos, estruturado na forma de cooperativas, nos termos da Lei 5.764/71, permitindo, desta forma, o atendimento do usuário em todo o território nacional.

Assim, embora cada unidade da Unimed possua independência em

suas relações, todas estão interligadas e se apresentam ao consumidor como uma unidade, com abrangência nacional, podendo o usuário demandar os serviços de qualquer cooperativa médica integrante do conglomerado de empresas Unimed no país, devendo ser aplicada a Teoria da Aparência.

Nesse sentido, observa-se a consolidada jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVOCAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA PRELIMINAR DO RECURSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. CONFORMIDADE DO ARESTO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência
(AgInt nos EDCL no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). O acórdão estadual julgou de acordo com a jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula nº 83/STJ. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.917.340; Proc. 2021/0192846-9; AP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 06/03/2023; DJE 04/04/2023)

Nesse contexto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005868-40.2021.8.08.0000;

AGTE(S):

N. L. G.;

AGDO(S):

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTRA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por NICOLLY LOUREIRO GIMENES, representada pelos seus genitores (ID 1768812), manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari-ES (ID 1768905), que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REEMBOLSO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 5004272-55.2021.8.08.0021 ajuizada em desfavor de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pleito antecipatório, diante da inexistência de comprovação, ainda que mínima, de que as partes requeridas não disponham de corpo profissional capacitado, seja na rede própria, seja na conveniada.

Aduz a recorrente, em síntese: I) a premente necessidade de dar continuidade ao tratamento médico recomendado; II) práticas abusivas limitativas do direito do consumidor; III) omissão de disponibilização do tratamento adequado para a psicopatologia que acomete a paciente; IV) ausência de profissionais ou clínicas especializadas.

Conforme se verifica da análise dos autos, na origem foi ajuizada ação de obrigação de fazer através da qual a agravante, foi diagnosticada com atraso no desenvolvimento motor global, Coloboma (Síndrome do olho de gato), não conseguindo acompanhar objetos com o olhar, sendo acrescentado que o exame genético realizado constatou que a mesma possui deleção no cromossomo 9 (que causa atraso de desenvolvimento global) e duplicação do cromossomo 13.

Sendo assim, fora constatado que a menor apresenta sintomas clínicos do Transtorno do Espectro Autista (TEA), com enquadramento no CID F.84.0, necessitando de terapias interdisciplinares intensivas, por tempo indeterminado, com intuito de minimizar a referida patologia.

O laudo médico acostado no Id. 1768829 detalha que:

“Declaro para os devidos fins que a menor NICOLLY LOUREIRO GIMENES, apresenta quadro de atraso global do desenvolvimento secundário a alteração genética na deleção do braço curso do cromossomo 9, duplicação da parte distral do cromossomo 13 e sintomas clínicos dentro do Transtorno do Espectro Autista, cursando com restrição do olhar e social, atraso de linguagem, tendência a comportamentos atípicos, como estereotipias e alteração neurossensorial.

Oriento diante ao seu diagnostico de TEA manter as terapias interdisciplinares já prescritas:

Psicoterapia comportamental com profissionais habilitados que tenha especialização na intervenção precoce Denver – ESDM (Early Start Denver Model) 10(dez) horas semanais; fonoaudióloga 03 (três) sessões por semana com abordagem na Analise Aplicada do Comportamento (ABA), terapia ocupacional com integração neurossensorial 03 (três) sessões por semana, fisioterapia pela método Bobath 03 (três) sessões por semana e atendimento médico neuropediátrico, todos essenciais para uma evolução favorável de seu quadro clínico.

O Transtorno do Espectro Autista cursa com dificuldade de sociabilização o que também interfere no intuito de comunicação, sendo assim, a intervenção comportamental tipo, em ambiente domiciliar e clínica, faz-se importante em seu dia a dia e evolução.

Em evidências clínicas o tratamento para o Transtorno do Espectro Autista com acompanhamento multidisciplinar terapia comportamental pela intervenção precoce Denver – ESDM (Early Start Denver Model) (10 horas semanais), terapia ocupacional com integração neurossensorial, fisioterapia com método Bobath e fonoaudiólogo abordagem na Analise Aplicada do Comportamento (ABA) hoje é considerado o Padrão Ouro, neste momento de neuroplasticidade cerebral intensa.

O tratamento deverá ser iniciado o mais breve possível para que o paciente tenha uma evolução favorável em seu quadro clínico.

Devemos lembrar que para esses pacientes, o mínimo de ganho poderá representar uma grande evolução na funcionalidade do desenvolvimento e a interrupção do tratamento poderá interferir neste ganho clínico positivo”.

Pois bem. Na hipótese em testilha incide o Enunciado da Súmula n. 469 do colendo Superior Tribunal, no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Com efeito, insurge-se a agravante em face da decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência, para que o grupo Unimed seja obrigado a custear integralmente os tratamentos dos quais necessita, com a mesma esquipe que já os realiza, na medida em que seus pais não mais têm condições econômicas de continuarem arcando com as despesas deles decorrentes.

Portanto, a controvérsia travada na presente irresignação cinge-se à verificação da possibilidade de impor ao plano de saúde a obrigação de fazer consistente no fornecimento e/ou custeio dos tratamentos multidisciplinares em métodos específicos e pela mesma equipe profissional que já os aplicam.

Nesse contexto, registro que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça já assentou, conforme podemos observar em recente julgado, que
“o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde”
(AgInt no REsp 1904024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Acerca do rol da ANS, consigno que foi sancionada a Lei nº 14.454, de 21/09/2022, cuja entrada em vigor se deu no dia de sua publicação, vale dizer, 22/09/2022, alterando a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

A Lei nº 14.454/2022 possui a seguinte redação:

Art. 1º Esta Lei altera a
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998
, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Art. 2º A
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998
, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º
Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

...........................................................................................................” (NR)

“Art. 10. ......................................................................................................

.....................................................................................................................

§ 4º
A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

.....................................................................................................................

§ 12.
O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I- exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II- existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Como se observa, a legislação em epígrafe suplanta o entendimento externado pelo C. STJ nos EREsp 1886929 e EREsp 1889704, na esteira de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, exemplificativo.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS.
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela- plano de saúde. Unimed. Negativa de autorização para realização de tratamento especifico neurofeedback. Segurado diagnosticado com transtorno do espectro autista (cid-10: f84.9). Procedimento indicado pela médica que acompanha o tratamento. Recusa indevida de cobertura. Alegação de ausência de previsão no
rol da
ans.
Lei nº 9.656/98
, determina a cobertura obrigatória para as doenças listadas na Cid 10.
Com a publicação da Lei nº
14.454 de 21/09/2022, encerrou-se definitivamente a problemática quanto ao entendimento do
rol da
ans para a cobertura de planos de saúde, se o mesmo seria taxativo ou exemplificativo. A nova Lei determina que o
rol servirá apenas como referência básica para os planos privados de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999. Sendo assim, caberá à
ans editar norma com a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e procedimentos de alta complexidade. Importância dos interesses protegidos da saúde e dignidade da pessoa humana.
Direito a saúde. Dignidade da pessoa humana. Ausencia de danos morais. Não havendo que se falar em repercussão negativa no patrimônio imaterial do autor, deve ser reformada a sentença nesse ponto sentença parcialmente reformada. Recurso da unimed conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e improvido. À unanimidade.
(TJSE; AC 202200818575; Ac. 33045/2022; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Beth Zamara Rocha Macedo; DJSE 30/09/2022).

Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Autora portadora de diabetes mellitus neonatal. Negativa de custeio de tratamento com bomba de controle e infusão de insulina prescrito à autora.
Alegação de ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. Recusa indevida. Abusividade nos termos do art. 51, § 2º, II, do CDC e da Súmula nº 102 do TJSP. Lei nº 14.454/2022, que alterou o art. 10, § 13º, da Lei nº 9.656/98, para admitir a cobertura de tratamentos e procedimentos com comprovação científica de eficácia não inseridos no rol da ANS. Cobertura determinada.
Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003277-51.2022.8.26.0320; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2022; Data de Registro: 30/09/2022).

Ademais, não obstante a tese de haver na rede credenciada profissionais habilitados para atender à menor, mesmo que atuando por método diferente do indicado (método ABA), cediço que “
a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde -

quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta
”. (REsp 1679190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).

No caso dos autos, o profissional que acompanha a paciente informa a necessidade de manutenção do tratamento que vem sendo implementado, sob o risco de haver prejuízo cognitivo e regressão comportamental.

Quadra destacar que
os planos de saúde estão obrigados a cobrirem todo e qualquer modelo de tratamento definido pelo médico que acompanha o paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, não cabendo àqueles, inclusive, imporem a adoção de métodos/técnicas

que já disponibilizem em sua rede credenciada, como tentam fazer as Agravadas.

Neste contexto, o cenário probatório delineado indica que a negativa de custeio do tratamento pela Recorrente se revela, a princípio, ilegal e abusiva, devendo ser registrado que a qualificação prescrita dos profissionais que deverão prestar atendimento ao menor se justifica pela gravidade do caso verificado.

Com efeito, em situações excepcionais, o usuário do plano de saúde pode realizar o tratamento médico-hospitalar fora da rede credenciada, com direito ao custeio/reembolso dos honorários e das despesas médico-hospitalares de procedimentos executados por profissionais não vinculados à operadora de saúde quando restar demostrada a urgência ou emergência e quando houver impossibilidade de utilização da rede credenciada por falta de profissional especializado ou de recusa no atendimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. [...] 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento
, limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado. [...] (STJ; AgInt-EDcl-REsp 2.015.809; Proc. 2022/0228445-2; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 28/06/2023)

Logo, a decisão de origem deve ser modificada, em parte, a fim de que a Unimed arque com os custos dos tratamentos pleiteados, a serem oferecidos por profissionais credenciados, ou, somente na falta destes, deverão ser custeadas as despesas decorrentes da atuação de profissionais indicados pelos representantes legais da agravante.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que as Agravadas
arquem com os custos dos tratamentos pleiteados, na forma prescrita: psicoterapia comportamental na intervenção precoce Denver – ESDM (Early Start Denver Model) 10(dez) horas semanais; fonoaudióloga 03 (três) sessões por semana com abordagem na Analise Aplicada do Comportamento (ABA), terapia ocupacional com integração neurossensorial 03 (três) sessões por semana, fisioterapia pela método Bobath 03 (três) sessões por semana e atendimento médico neuropediátrico, a serem oferecidos por profissionais credenciados, ou, somente na falta destes, deverão ser custeadas as despesas decorrentes da atuação de profissionais indicados pelos representantes legais da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

V O T O – V I S T A

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro que se cuida de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NICOLLY LOUREIRO GIMENES
contra decisão que
indeferiu
pedido de tutela de urgência, visando compelir as agravadas UNIMED VITÓRIA Cooperativa de Trabalho Médico e UNIMED BELO HORIZONTE Cooperativa de Trabalho Médico a arcarem com os custos do tratamento médico prescrito para o seu Transtorno Espectro Autista – TEA.

O eminente Relator, Des. Jorge do Nascimento Viana,
deu parcial provimento ao recurso
, para determinar que as Agravadas arquem com os custos dos tratamentos pleiteados, na forma prescrita:
“
psicoterapia comportamental na intervenção precoce Denver – ESDM (Early Start Denver Model)
10(dez) horas semanais; fonoaudióloga 03 (três) sessões por semana com abordagem na Analise Aplicada do Comportamento (ABA), terapia ocupacional com integração neurossensorial 03 (três) sessões por semana,
fisioterapia pel
o
método Bobath
03 (três) sessões por semana e atendimento médico neuropediátrico, a serem oferecidos por profissionais credenciados, ou, somente na falta destes, deverão ser custeadas as despesas decorrentes da atuação de profissionais indicados pelos representantes legais da agravante”
, entendendo que a negativa de custeio do tratamento pela Recorrente se revela, a princípio, ilegal e abusiva, considerando que a qualificação prescrita dos profissionais que deverão prestar atendimento ao menor se justifica pela gravidade do caso verificado.

Pedi vista para melhor avaliar os elementos dos autos, notadamente, os métodos Denver e Bobath também perquiridos pela agravante para seu tratamento médico.

De antemão, comungo do entendimento do relator por rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça outrora concedida à agravante, inexistindo razões que infirmem a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência. Bem como também não há motivos para divergir do seu entendimento por rejeitar a tese de ilegitimidade passiva da Unimed Vitória, em razão da existência de jurisprudência nacional e pacífica, no sentido de reconhecer a legitimidade de todas as unidades cooperativas ligadas à Unimed, em aplicação da teoria da aparência.

A agravante, menor impúbere, possui diagnóstico em TEA – Transtorno Espectro Autista, sendo-lhe prescrito como tratamento o seguinte (laudo anexo):
“
Psicoterapia
comportamental com
profissionais habilitados que tenha especialização na intervenção precoce Denver – ESDM (Early Start Denver Model)
10(dez) horas semanais;
fonoaudióloga
03 (três) sessões por semana
com abordagem na Analise Aplicada do Comportamento (ABA)
,
terapia ocupacional com integração neurossensorial
03 (três) sessões por semana,
fisioterapia pela método Bobath
03 (três) sessões por semana e atendimento médico neuropediátrico, todos essenciais para uma evolução favorável de seu quadro clínico”.

Segundo sua médica assistente, o tratamento se justifica em razão dos seguintes motivos, verbis:
“
O Transtorno do Espectro Autista cursa com dificuldade de sociabilização o que também interfere no intuito de comunicação, sendo assim, a intervenção comportamental tipo, em ambiente domiciliar e clínica, faz-se importante em seu dia a dia e evolução.
Em evidências clínicas o tratamento para o Transtorno do Espectro Autista com acompanhamento multidisciplinar terapia comportamental pela intervenção precoce Denver – ESDM (Early Start Denver Model) (10 horas semanais), terapia ocupacional com integração neurossensorial, fisioterapia com método Bobath e fonoaudiólogo abordagem na Analise Aplicada do Comportamento (ABA) hoje é considerado o Padrão Ouro, neste momento de neuroplasticidade cerebral intensa. O tratamento deverá ser iniciado o mais breve possível para que o paciente tenha uma evolução favorável em seu quadro clínico. Devemos lembrar que para esses pacientes, o mínimo de ganho poderá representar uma grande evolução na funcionalidade do desenvolvimento e a interrupção do tratamento poderá interferir neste ganho clínico positivo”.

No julgamento dos EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704, em âmbito do c.STJ, a Segunda Seção,

em 08/06/2022, embora tenha fixado (a já superada por lei) tese quanto à taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).

T
ambém

houve
alterações promovidas pela ANS ao rol de procedimentos minimamente obrigatórios, através da RN 469/2021 de julho de 2021 e RN 539/2022, passando a agência não apenas a contemplar como de
cobertura obrigatória
os
procedimentos
pelo ABA
, como a não permitir limitação de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do TEA.

Ocorre que, conforme narrativa constante da exordial, a menor agravante já vinha realizando o tratamento prescrito, em clínica não credenciada das agravadas, e solicitou o
reembolso
dos valores pagos, o que foi negado pelas operadoras de saúde, ao argumento de que possuem clínicas credenciadas e aptas a prestarem tratamento à agravante.

Faço o registro de que, é entendimento da Corte de Cidadania que o reembolso das despesas médicas-hospitalares é admitido nos casos de
inexistência ou insuficiência de prestadores de atendimento no local
, devendo aquele ser limitado aos valores indicados na tabela da operadora de plano de saúde.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.704.048/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021
).

As operadoras agravadas demonstraram que ofertam, na Região da Grande Vitória (onde reside a agravada), o tratamento prescrito, inclusive pelo método ABA, através de clínicas credenciadas,

à exceção
de profissionais especializados em DENVER e BOBATH, como reconhecido em suas contrarrazões
.

Conforme prefalado, a cobertura aos beneficiários diagnosticados com TEA está assegurada desde 12/07/2021, com a publicação da RN nº 469/2021, que alterou a RN nº 465/2021, cabendo destacar que o referido Rol, em regra, não descreve a técnica, abordagem ou método clínico/cirúrgico/terapêutico, a ser aplicada nos procedimentos listados (fonoaudiologia, fisioterapia, psicoterapia etc), permitindo a indicação, em cada caso, da conduta mais adequada à prática clínica.

Não obstante, considerando que, segundo registrado em Nota Técnica
1
emitida após aprovação das alterações normativas da ANS, e no estudo disponibilizado pelo Ministério da Saúde sobre as diretrizes de atenção aos portadores de TEA, atualmente, não existe uma única abordagem a ser privilegiada no atendimento de pessoas com transtornos do espectro autista, pelo contrário, são inúmeras
2
, recomendando-se que a análise entre as diversas abordagens existentes considere a justificativa de sua
efetividade e segurança,
e seja tomada de acordo com a
singularidade de cada caso
.

Em relação ao
método Denver,
por exemplo, existe relatório apresentado ao
ID origem
11160409

que explica a importância da técnica de psicoterapia que já está sendo aplicada à infante e conclui:
“Como terapeuta ESDM – Modelo Denver certificada pelo Mind Califórnia- EUA (instituição oficial para formação nesta abordagem), posso afirmar que é incontestável a evolução da paciente Nicolly, e que mudar o percurso de um tratamento que já está dando certo pode ter conseqüências irreparáveis na vida desta criança”,
o que por ora
– em âmbito desta cognição superficial e precária-,
julgo suficiente
a justificar a escolha da técnica para o tratamento da recorrente, restando abusiva a negativa de custeio por suas credenciadas ou reembolso (na ausência destas) por parte das agravadas, já que as mesmas reconhecidamente não possuem psicoterapeutas com tal qualificação para tratar a recorrente.

Lado outro, o laudo médico que ampara a prescrição do tratamento não justifica a escolha do
método

B
obath
aplicada à fisioterapia da infante,
não
havendo
nos autos referência

outros
elementos que
evidenciem e esclareçam os motivos da escolha de
tal
técnica proposta,
a se considerar que a operadora de saúde oferece, por seus próprios credenciados, o tratamento de fisioterapia pelo método convencional e juntou ao ID origem 11060475 Nota Técnica do NAT-JUS de Minas Gerais concluindo de forma desfavorável sobre a obrigatória necessidade de aplicação de tal metodologia.

Por sinal, esclarece-se que existem inúmeras notas técnicas e pareceres em âmbito dos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus)
desfavoráveis
à utilização desse método para pacientes com TEA, em razão de seu
caráter experimental
, e inexistência de provas de sua eficácia superior aos métodos convencionais de fisioterapia, além da
ausência
de
regulamentação específica
ou
certificação que garanta a sua adequada aplicação
, o que amparou a recente jurisprudência do c.STJ especificamente sobre tal método:

“ (...). 5.
No tocante ao tratamento multiprofissional pelo método Bobath, a Nota Técnica n. 29.219, também elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL/ Hospital Albert Einstein, em 18/3/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio dessa terapia, pelas seguintes razões
: a)
"encontramos apenas um estudo, publicado em 1981, que avaliou a aplicação do método Bobath em 12 crianças, comparando com 10 crianças tratadas com o método Vojta constituindo grupo controle. Não foram observadas diferenças significativas e, devido às inúmeras falhas metodológicas, os próprios autores concluem que mais estudos seriam necessários"; b) "Encontramos revisões sistemáticas que avaliaram diversas técnicas de fisioterapia para reabilitação de crianças com paralisia cerebral e em nenhuma delas foram encontrados ensaios clínicos avaliando o método de Bobath. Ademais, essas revisões concluem que a maioria dos estudos apresentam descrições incompletas sobre as intervenções e apresentam limitações metodológicas"; c)
há "falta de evidências científicas que sustentem a superioridade dessa abordagem específica em relação às demais formas de reabilitação
; d) "
mesmo que existisse evidência de superioridade, não há regulamentação específica que determine o que seja esse método nem certificação que garanta a sua adequada aplicação
"; e)
não há elementos técnicos para sustentar a presente solicitação (terapias baseadas no método de Bobath).

6. (...). 7. "Cumpre ao Poder Judiciário evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126). Com efeito, o magistrado deve levar em consideração que o próprio Judiciário pode afetar claramente os custos das atividades, caso não aprecie detidamente todas as razões e os fatos das causas trazidas ao Estado-juiz. Muito embora seja certo que há uma vinculação de todas as relações contratuais à função social, 'não se pode confundir a função social do contrato com a justiça social a ser implementada pelo Estado através de políticas públicas' (TIMM, Luciano Benetti. O novo direito civil: ensaios sobre o mercado, a reprivatização do direito civil e a privatização do direito público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 113-125)". (AgInt no REsp 1879645/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.979.069/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

AGRAVO INTERNO.
PLANO DE SAÚDE. MÉTODO DE ALTO CUSTO MULTIPROFISSIONAL BOBATH. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE DETERMINE AO MENOS O QUE SEJA ESSE MÉTODO, E NÃO HÁ TAMBÉM CERTIFICAÇÃO QUE GARANTA SUA ADEQUADA APLICAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS NACIONAL APONTANDO A NATUREZA CLARAMENTE EXPERIMENTAL DA TERAPIA VINDICADA. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
1. No tocante à tese de incidência da Súmula 83/STJ, cumpre observar que a decisão monocrática está embasada em bem recente precedente e nota técnica do Nat-jus Nacional, esclarecendo peremptoriamente a inexistência de superioridade do método multiprofissional de alto custo Bobath, assim como seu caráter claramente experimental ("não há regulamentação específica que determine o que seja esse método nem certificação que garanta a sua adequada aplicação"). 2. A Segunda Seção definiu que "estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde os procedimentos clínicos experimentais e o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (art. 10, I e V, da Lei nº 9.656/1998). Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nºs [...] 26 da I Jornada de Direito da Saúde" (EAREsp 988.070/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018). No mesmo diapasão, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, REsp 1.712.163/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Tema 990, a Segunda Seção pontuou expressamente, inclusive na própria ementa do precedente, ser "lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental". 3. Como dito na decisão monocrática, no tocante ao tratamento multiprofissional pelo método Bobath, a Nota Técnica n. 29.219, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL/ Hospital Albert Einstein, em 18/3/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio dessa terapia de caráter ainda experimental, "pelas seguintes razões: a) 'encontramos apenas um estudo, publicado em 1981, que avaliou a aplicação do método Bobath em 12 crianças, comparando com 10 crianças tratadas com o método Vojta constituindo grupo controle. Não foram observadas diferenças significativas e, devido às inúmeras falhas metodológicas, os próprios autores concluem que mais estudos seriam necessários1; b) 'Encontramos revisões sistemáticas que avaliaram diversas técnicas de fisioterapia para reabilitação de crianças com paralisia cerebral e em nenhuma delas foram encontrados ensaios clínicos avaliando o método de Bobath. Ademais, essas revisões concluem que a maioria dos estudos apresentam descrições incompletas sobre as intervenções e apresentam limitações metodológicas'; c) há 'falta de evidências científicas que sustentem a superioridade dessa abordagem específica em relação às demais formas de reabilitação; d) "mesmo que existisse evidência de superioridade, não há regulamentação específica que determine o que seja esse método nem certificação que garanta a sua adequada aplicação'; e) não há elementos técnicos para sustentar a presente solicitação (terapias baseadas no método de Bobath)" (AgInt no AREsp n. 1.810.221/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 17/12/2021.). No mesmo diapasão, é a Nota Técnica n. 48.843, emitida pelo Nat-jus/SP - do próprio Tribunal de origem - em 1/10/2021, também disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, esclarecendo com segurança e objetividade que "o conceito Bobath não é superior a outras abordagens. [...] Esta revisão evidenciou muitas lacunas metodológicas nos estudos revisados. Mais estudos de alta qualidade precisam ser publicados. As diretrizes baseadas em evidências e não a preferência do terapeuta devem servir como uma estrutura a partir da qual os terapeutas devem derivar o tratamento mais eficaz". 4. Por um lado, "cumpre ao Poder Judiciário evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126)" (AgInt no REsp n. 1.879.645/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/5/2021.). Por outro lado, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp 1834266/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.889.993/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Portanto, as agravadas deverão autorizar e custear o tratamento prescrito (“psicoterapia comportamental na intervenção precoce Denver - 10(dez) horas semanais-; fonoaudióloga 03 (três) sessões por semana com abordagem ABA, terapia ocupacional com integração neurossensorial - 03 (três) sessões por semana- , fisioterapia - 03 (três) sessões por semana - e atendimento médico neuropediátrico”), oferecendo o tratamento por profissionais credenciados, ou na ausência destes, mediante reembolso das despesas comprovadas do agravante.
Porém, com

a ressalva de que a

terapia

(fisioterapia)
baseada no método Bobath
não
tenha o obrigatório custeio

por ora
exigid
o
das operadoras
de saúde agravadas
, ante a ausência de
elementos técnicos
a
sustentar
o
específico
pleito.

Pelo exposto, rogo vênias ao relator, e
inauguro
parcial
divergência
a fim de registrar a ressalva supra,
mas mantendo o parcial provimento do recurso.

É como voto.

1
Nota Técnica nº 1/2022/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO emitida após aprovação das referidas alterações.

2
Diversas são as abordagens terapêuticas propostas para o manejo/tratamento da pessoa com transtorno do espectro autista, técnicas/métodos
(Modelo Denver
de Intervenção Precoce - ESDM; Comunicação Alternativa e Suplementar - Picture Exchange Communication System -
PECS
; Modelo
ABA
- Applied Behavior Analysis; Modelo
DIR/Floortime
;
SON-RISE
- Son-Rise Program, entre outros).